Tribunal: TJMT
Processo: 1034335-11.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034335-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), ADEMILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 027.341.815-76 (AGRAVANTE), B V INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 15.442.047/0001-82 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - CPF: 234.927.169-20 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO. ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA RECURSAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos. A decisão recorrida concedeu a suspensão das parcelas
vincendas
do contrato, contudo, o recorrente pugna para que a referida suspensão das cobranças contemple, ainda, as parcelas
vencidas
do contrato, e a abstenção da negativação do nome do autor quanto a estas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, em especial quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, e se a decisão recorrida merece reforma neste particular.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC, o que não se evidenciou nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência em ação de rescisão contratual c.c restituição de parcelas pagas, requer a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que não foi verificado nos autos, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado, bem como a necessidade de dilação probatória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ademilson Martins dos Santos em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos c.c pedido de tutela de urgência movida contra a B. V. Incorporação Ltda., deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar a suspensão das cobranças das parcelas
vincendas
do contrato objeto da ação, bem como que a requerida se abstenha de inserir o nome do requerente nos órgãos negativadores de crédito, até ulterior decisão, sob pena de incidência de multa diária.

Irresignado, o recorrente requer a suspensão das parcelas
vencidas
do referido contrato que se pretende rescindir, posto que não tem condições de pagar as parcelas pactuadas, correndo o risco de ter o seu nome negativado, sendo que a rescisão contratual é certa ante ao desinteresse do agravante em manter com o negócio.

Segue sustentando a presença dos requisitos exigidos no artigo 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de forma integral (suspensão das parcelas vencidas e vincendas).

Afirma que a probabilidade do direito se caracteriza por conta do desinteresse do agravante em manter o contrato firmado com a ré, e desse modo, é claro o direito do autor em ter suspensas às cobranças, também, das parcelas vencidas, visto que a discussão deste recurso se limita apenas a suspensão das cobranças das parcelas vencidas do referido contrato. Já o perigo de dano se verifica, uma vez que o autor não mais tem condições de arcar com as parcelas pactuadas com a ré, existindo, portanto, parcelas em atraso, correndo o sério risco de o imóvel ser consolidado em favor da requerida.

Sustenta que, se o requerente continuar pagando as parcelas do lote, em caso de eventual rescisão, a ré terá retido parte do valor pago já na constância da presente ação, o que trará enorme prejuízo ao agravante, visto que as prestações vencidas devem ser suspensas ante ao desinteresse de manutenção do contrato.

Repisa que, se a exigibilidade de pagamento das parcelas vencidas não for suspensa, poderá ocorrer a consolidação da propriedade em nome da empresa ré, e posterior leilão, o que é totalmente incabível, tendo em vista o valor altíssimo que o agravante já despendeu para pagar o lote, objeto desta ação, fazendo
jus,
portanto, a tutela ora pleiteada. A par de tais argumentos, requer a
reforma do
decisium
.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id.
257275185
).

Informações prestadas no id. 258982679, mantendo a decisão agravada.

Contraminuta no id. 262037290.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ademilson Martins dos Santos
ajuizou ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos, pedido de tutela de urgência, em desfavor de
B. V. Incorporação Ltda.
, alegando, em suma, que firmou instrumento particular de venda e compra de um lote urbano, situado no Bairro Eunice, Gleba Celeste – 3ª parte, conforme descrito na petição inicial.

Declarou que, devido a crise financeira, seus recursos se tornaram insuficientes para o cumprimento do contrato, impossibilitando a sua continuidade.
Diante da situação narrada, buscou a devolução do valor pago, sem sucesso, o que ensejou a propositura da ação de origem.

Lastreado nessa narrativa, pugnou pela concessão da tutela de urgência para rescindir o contrato, suspendendo as obrigações devidas, bem como impedir que ocorra a consolidação da propriedade do imóvel em nome da requerida. Alternativamente, pugnou pela suspensão das parcelas vencidas e vincendas, bem como se abstesse de incluir o nome do autor em cadastros negativadores de crédito.

O magistrado de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência,
“para determinar a suspensão das cobranças das parcelas
vincendas
do contrato, bem como que a requerida se abstenha de inserir o nome da requerente nos órgãos negativadores de crédito, até ulterior decisão deste juízo, sob pena de incidência de multa diária.
” (id.
256086677
).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, requerendo ainda, a suspensão das cobranças das parcelas
vencidas
do referido contrato.

Pois bem.
É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, no tocante ao indeferimento da suspensão da cobrança das parcelas vencidas.

É sabido que a tutela provisória de urgência há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, à mingua da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado neste momento inicial do processo, mostra-se necessária a verificação dos pressupostos que fundamentam a resolução contratual, pois, a alegada crise financeira e insuficiência de recursos para o cumprimento do contrato,
per si
, não justifica a desconstituição do negócio jurídico liminarmente, frente à boa-fé objetiva que regula as relações contratuais, sendo necessária a realização da instrução processual para melhor se aquilatar as condições para a resolução da avença, mormente acerca da devolução do valor pago.

Isso porque, consoante bem destacado na decisão agravada, em sede de cognição sumária,
“Probidade e boa-fé objetiva estas que se estendem ao distrato, vez que este se faz pela mesma forma exigida para o contrato, a teor do art. 472 do Código Civil. Isso implica que, a priori, a renitência de um dos contratantes não pode ser desarrazoada nem desproporcional, inclusive quanto a eventual inadimplemento ou mesmo intuito meramente de distrato, conforme autoriza os arts. 474 e 475 do citado Digesto Substantivo Civil.”.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a probabilidade do direito alegado quanto a suspensão das cobranças das prestações já vencidas (pretéritas à propositura da ação), sob pena de configurar enriquecimento ilícito, posto que o contrato contempla direitos e obrigações para ambas as partes, e a obrigação do agravante é adimpli-lo, pagar o preço do bem adquirido, nos termos pactuados.

Todavia, conforme bem ressalvado mencionado pelo magistrado de origem
“não se mostra plausível exigir da parte que continue pagando as parcelas vincendas, autorizando a suspensão da continuidade dos pagamentos e qualquer cobrança respectiva, inclusive a não sujeição de seu nome, por esta pendência, nos órgãos de proteção ao crédito”,
contudo, tal situação não contempla o débito pretérito, sendo este advindo da obrigação contratual pactuada.

Diante disso, além da ausência da probabilidade do direito neste momento processual, entendo também estar ausente o perigo de dano ao agravante em aguardar o deslinde regular, com a devida angularização processual e estabelecimento do contraditório.

Logo, agiu com o costumeiro acerto o togado, não merecendo reparos a decisão hostilizada,
tornando-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela de forma integral.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025